Tribunal: TJMT
Processo: 0003910-53.2014.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003910-53.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SIDINEY MANOEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.705.171-92 (VÍTIMA), JONATHAN DELMON DOS SANTOS - CPF: 045.971.431-73 (APELANTE), GUILHERME PELEGRINE NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DELMON DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO PROCESSO – RÉUS DEFENDIDOS PELO MESMO DEFENSOR PÚBLICO – DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESES CONFLITANTES – INCRIMINAÇÃO RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS CONFLITANTES – CONFISSÃO DO CORRÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO EXPRESSIVO – RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO DECLARADA – RECURSO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A declaração de nulidade processual somente é possível quando demonstrado efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

2. O conflito de teses defensivas somente pode ser reconhecido quando um réu atribuir ao outro a prática criminosa, cuja a imputação somente é possível a um único acusado e, diante disso, a condenação de um leva à absolvição do outro.

3. A nulidade por conflito de defesas somente pode ser reconhecida, quando suficientemente demonstrada o conflito de teses e o efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003910-53.2014.8.11.0037

APELANTE: JONATHAN DELMON DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonatan Delmon dos Santos
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id.
37494477
):

“
No dia 30 de abril de 2014, por volta das 20:05hr, na rua Guanabara, centro, próximo ao estabelecimento Moto Campo, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, os denunciados
JHONATAN DELMON SANTOS
e
GUILHERME PELEGRINI NASCIMENTOS
, em comunhão de esforços e conjuntos de vontades, subtraíra, para si, mediante violência, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de celular, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), conforme demonstrado no auto de avaliação de fl. 21, pertencente a vítima Sidiney Manoel da Silva Júnior.

Na oportunidade, a vítima estava próximo a empresa Moto Campo, momento em que foi abordada pelos denunciados, que mediante violência anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular.

Consta, ainda, que os denunciados seguraram a vítima pelo braço, sendo que
GUILHERME
deu um chute em Sidney, enquanto
JHONATAN
dava uma “gravata” em seu pescoço para poder subtrair o aparelho celular que estava no bolso da vítima.

Registre-se que somente o denunciado
JHONANTAN
foi detido e posteriormente reconhecido pela vítima. A “res furtiva
” não foi recuperada. –

sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
os acusados
Jhonatan Delmon dos Santos
e
Guilherme Pelegrini Nascimentos
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa de
Jhonatan
interpôs o presente recurso, pugnando
pela declaração de nulidade da r. sentença, argumentando que os réus foram defendidos na fase instrutória pelo mesmo Defensor Público e com teses conflitantes de incriminação recíprocas (id. 37495969).

O Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos defensivo e pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 37495972).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento (id.
40582452
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DELMON DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Jhonatan Delmon dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca da Primavera do Leste, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do CP).

A defesa busca a declaração de nulidade da instrução processual, porquanto aduz que as defesas dos réus foram praticadas por um único defensor, o qual apresentou teses conflitantes de incriminações recíprocas, durante a audiência de instrução e julgamento.

Não assiste razão à defesa.

É cediço que a declaração de nulidade processual somente é possível quando demonstrado efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

No caso dos autos, observa-se que a defesa apenas fundamenta a ocorrência de teses conflitantes, sem, contudo, demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, que embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada.

Com efeito, o conflito de teses defensivas somente pode ser reconhecido quanto um réu atribuir ao outro a prática criminosa, cuja a imputação somente é possível a um único acusado e, diante disso, a condenação de um leva à absolvição do outro.

Todavia, diferente do que fundamentado pela defesa, não houve,
in casu,
nenhum tipo de acusação recíproca, mas, tão somente, a confissão corréu
Guilherme
, o qual foi enfático ao demonstrar a participação do apelante
Jhonatan
.

Além das declarações do corréu, a vítima e as testemunhas também foram unânimes acerca da participação do apelante
Jhonatan
na prática delitiva.

Assim, nada obstante os argumentos tecidos pela defesa, observa-se que as imputações do corréu
Guilherme
não foram no sentido de se eximir da atividade delituosa, mas, pelo contrário, confessar sua participação e ratificar as declarações das testemunhas e vítimas quanto à participação do apelante
Jhonatan
.

Diante disso, conclui-se que o apelante
Jhonatan
foi condenado pela prática do crime de roubo em decorrência do amplo conjunto probatório dos autos, em especial a palavra da vítima, que foi enfática ao reconhecê-lo.

De outro tanto, ainda que as declarações do corréu
Guilherme
tenham colaborado para prolação do decreto condenatório, tais não foram imprescindíveis, eis que haviam outros elementos para subsidiar o édito condenatório.

Senão, vejamos parte da sentença:

“
A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência de fl. 17, termo de exibição e apreensão de fl. 16 e auto de avaliação de fl. 26.

De igual forma,
a autoria delitiva também restou devidamente comprovada, conforme se observa por meio dos depoimentos da vítima, testemunhas e principalmente por meio da confissão do acusado Guilherme Pelegrine Nascimento sob o crivo do contraditório. (...) a confissão do acusado Guilherme Pelegrine Nascimento
encontra-se em consonância com os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo, não restando qualquer dúvida sobre sua participação no advento criminoso, juntamente com o acusado Jhonatan.

Já em relação ao acusado Jhonatan Delmon dos Santos, embora o mesmo não tenha sido encontrado para prestar seu depoimento na fase judicial, quando ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 12/13), o mesmo negou participação no crime, tendo informando que o apenas Guilherme cometeu o crime e agrediu as vítimas. Relatou ainda, que tentou segurar Guilherme para que não enforcasse a vítima.
Entrementes, embora o acusado tente sustentar sua inocência, este não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância diversa da contida na denúncia, vez que a negativa de autoria por ele apresentada se demonstra frágil e sem qualquer consistência.

Embora o acusado negue a prática do crime de roubo, verifica-se que em juízo a vítima confirmou ter o reconhecido na ocasião
, pois já era uma pessoa muito visada por cometer crimes desta natureza na região em que morava, não restando qualquer dúvida acerca de sua participação no crime em comento.

Nesse contexto, tenho que as palavras da vítima, demonstram de forma indene a autoria atribuída ao réu Jhonatan Delmon.”

Outrossim, imperioso registrar que os réus foram assistidos pelo mesmo defensor público somente quando da audiência de instrução, eis que nos demais momentos processuais apresentaram suas defesas de forma individualizada, por defensores públicos distintos.

Diante disso, não demonstrado o prejuízo para a defesa, inviável o reconhecimento da nulidade aventada, mormente porque não ocorreu nenhum tipo de acusação recíproca, mas também porque a condenação se deu em razão do reconhecimento realizado pela vítima, das declarações das testemunhas e nos demais elementos probatórios.

A respeito da matéria debatida, trago julgado do e. STJ:

“(...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a alegação de colidência de defesa somente pode ser reconhecida quando um réu atribui ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu afaste a do outro. É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus deve apresentar argumentos e documentos que demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência entre as defesas (pas de nullités sans grief), o que não ocorreu. (...) 6.
A nomeação de único defensor a corréus somente enseja nulidade quando, ao contrário da espécie, suficientemente demonstrada a colidência de defesas e o efetivo prejuízo daí decorrente (precedentes).
(...)”
(HC 226.306/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014)

Por essas razões, a nulidade por conflito de defesas somente pode ser reconhecida, quando suficientemente demonstrada o conflito de teses e o efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, inexistindo prejuízos suportados pela defesa, bem assim estando devidamente comprovada nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

À vista de todo o exposto, com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020